Tribunal: TJBA
Processo: 8007068-31.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007068-31.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PHILLIPE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA LOHBECK

Advogado(s)
:
RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização. Nulidade de citação por edital. Ausência de prejuízo. Responsabilidade civil de engenheiro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou engenheiro responsável por obra vizinha a realizar reforço estrutural ou indenizar a autora, bem como ao pagamento de danos materiais e morais, após rejeitar preliminares de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas contrarrazões; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (iii) determinar se a ausência de advertência específica sobre curador especial invalida o edital; (iv) verificar se há responsabilidade civil do engenheiro e adequação das indenizações fixadas.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, pois a atuação do curador especial admite defesa ampla, inclusive em sede recursal, especialmente quanto a matérias de ordem pública.
4. Afasta-se a nulidade da citação por ausência de advertência sobre curador especial, pois não há prejuízo concreto, tendo a Defensoria Pública atuado efetivamente na defesa do réu.
5. Reconhece-se a validade da citação por edital quando demonstradas diligências razoáveis para localização do réu, sendo desnecessário o exaurimento absoluto dos meios disponíveis.
6. Aplica-se o princípio do
pas nullité sans grief
, afastando nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa.
7. Comprova-se a responsabilidade civil do engenheiro por negligência e imperícia na execução da obra, que utilizou estrutura inadequada, gerando risco ao imóvel vizinho.
8. Rejeita-se alegação de cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório existente é suficiente para formação do convencimento judicial.
9. Mantém-se a indenização por danos materiais e morais, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade da citação por edital exige demonstração de prejuízo concreto à parte.

O esgotamento dos meios de localização do réu deve ser aferido de forma razoável, e não absoluta.

A atuação do curador especial supre eventual deficiência formal do edital quando assegurada a ampla defesa.

O engenheiro responde civilmente por danos decorrentes de negligência e imperícia na execução de obra que cause prejuízo a terceiro.

A fixação de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de n. 8007068-31.2020.8.05.0103
, em que é Apelante
PHILLIPE OLIVEIRA MOREIRA

e Apelada
CLÁUDIA VIANA TORRES,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES.JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA